Tribunal: STF
Processo: RE 1274626
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto por Eduardo Canuto de Oliveira contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, está assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. INSCRIÇÃO NA OAB. IMPOSSIBILIDADE.”
    A parte recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido o preceito inscrito no art. 5º, XIII, da Constituição da República.
    Cumpre ressaltar, desde logo, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu  a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Lei nº 8.906/94), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cabe registrar, de outro lado, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido demonstra que o E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao proferir a decisão questionada, apoiou- -se em interpretação de dispositivos legais e em aspectos fático-probatórios:
    “Preconiza o art. 8º, inciso V, da Lei 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, que, para a inscrição como advogado, além de outros requisitos, é imperioso que o indivíduo não exerça atividade incompatível com a advocacia.
    Por sua vez, o art. 28, V, da mesma Lei, reza que a advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com a atividade exercida por ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente à atividade policial de qualquer natureza. Ao passo que no inciso VI do mesmo dispositivo consta a vedação aos ‘militares de qualquer natureza, na ativa;’.
    Desse modo, em que pese o entendimento de que essa norma, uma vez que limita o direito ao livre exercício profissional, há de ser interpretada restritivamente, ‘in casu’, o autor/apelante é policial militar da ativa, dos Quadros da Polícia Militar do RN, portanto, inserido no conjunto depessoas que podem se valer de sua posição privilegiada em instituição orientada por princípios rígidos de obediência (hierarquia e disciplina), sendo alcançado pela referida vedação contida na norma de regência (Estatuto da OAB).”
    Impõe-se destacar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (AI 666.263-AgR/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ARE 1.111.611/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN, ARE 1.154.749/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356 DO STF. INSCRIÇÃO NA OAB. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – Inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso. Precedentes.
    II – Para dissentir da conclusão a que chegou o acórdão recorrido quanto ao não preenchimento dos requisitos necessários à inscrição definitiva nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, necessário seria o reexame de normas infraconstitucionais, bem como a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF . Precedentes.
    III – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, a que se nega provimento.”
    (AI 814.853-ED/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063- -AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Se a parte vencida, eventualmente, for beneficiária da gratuidade, não se exonerará ela, em virtude de tal condição, da responsabilidade pelas despesas processuais e pela verba honorária decorrentes de sua sucumbência (CPC, art. 98, § 2º), ressalvando-se-lhe, no entanto, quanto a tais encargos financeiros, a aplicabilidade do que se contém no § 3º do art. 98 desse mesmo estatuto processual civil.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator